Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE AVALIADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 160 do Supremo Tribunal Federal, “é nula a decisão do Tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. Portanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não é possível acolher a questão de ordem de nulidade parcial da sentença suscitada pelo Ministério Público, sob pena de reformatio in pejus indireta e de violação à Súmula no 160 do Supremo Tribunal Federal.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas diante do depoimento harmônico e coerente da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o réu descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas, as quais estavam em vigor.
4. O conjunto probatório demonstra que a vítima, embora mantivesse boa relação com o acusado, e, inclusive, tivesse propensão a com ele reatar o relacionamento, no dia dos fatos não permitiu que o acusado permanecesse em sua residência, tanto que solicitou a sua saída, e, diante de sua resistência, chamou a polícia.
5. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, trabalho, vizinhança, entre outros. Na espécie, as alegações de que o réu é usuário de drogas e não possui ocupação lícita, por si sós, não justificam a análise negativa da referida circunstância.
6. Afasta-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime se a fundamentação que lhe deu substrato é genérica e inerente ao próprio tipo penal.
7. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n.° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
8. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se à apelante o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.
9. Tendo em vista manifestação da vítima em Juízo acerca da desnecessidade das medidas protetivas fixadas, elas devem ser afastadas.
10. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
11. In casu, a vítima manifestou desinteresse em ser indenizada pelo acusado. Assim, por se tratar de direito disponível, a renúncia da vítima impede que o Ministério Público postule o pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
12. Consoante enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
13. Recurso conhecido, questão de ordem de anulação parcial da sentença suscitada pelo Ministério Público rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (crime de descumprimento de medida protetiva), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime e a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo-lhe a pena de 05 (cinco) meses para 03 (três) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto; deferir ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução; revogar as medidas protetivas de urgência fixadas no processo no 0703463-19.2023.8.07.0005; e afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo em favor da vítima.